Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-76.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702083-76.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO SOCIAL DE REABILITACAO HUMANA - CRECHE COMUNITARIA MONTE MORIA APELADO: REMO ZACCARINI BARBOSA, OUTROS REQUERIDOS IGNORADOS, CARLOS ALBERTO VENTURA, CRISTIANE LUCENA DOS SANTOS, DOMINGOS ROSARIO RABELO COSTA, JOAO BATISTA DA SILVA FILHO, ALCILENE AQUINO DA SILVA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, MARIA DO AMPARO DA SILVA, UALAS GOMES SANTOS, ADRIANA EVANGELISTA DA COSTA, EDVALTO DE ALMEIDA SILVA D E C I S Ã O Às partes para se manifestarem acerca da decisão de ID 33230549. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator